Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-07.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014019-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0006-08 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SONORA ESTANCIA S/A - CNPJ: 47.902.283/0001-20 (APELADO), RUY OTTONI RONDON JUNIOR - CPF: 404.370.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014019-07.2020.8.11.0003

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXCEDENTES PARA DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO - TRANSPORTE DE AÇUCAR - TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALEM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI COMPROVADO E NÃO DESCONSTITUÍDO - UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,78 (UM REAL E SETENTA E OTO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 13.103/2015 - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Não desconstituída a prova documental, que demonstra o excesso de horas, além do previsto na Lei 13.103/2015 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas, observadas as regras da Lei vigente na época do fato (Lei nº 13.103/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014019-07.2020.8.11.0003

Apelação nº
1014019-07.2020.811.0003

Apelante:
Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME

Apelados:
Sonora Estância S.A. e Teixeira Transportes Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança de Estadia c.c Lucros Cessantes nº 1014019-07.2020.8.11.0003

proposta por

Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Sonora Estância S.A.
e de
Teixeira Transportes Ltda.
.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Após relato do processado, defende o recebimento das diárias ao valor de R$11.601,77, a ser corrigido e aplicado juros de mora de 1% a.m., ao argumento, em síntese, de ter comprovado, notadamente pela comparação das informações consignadas no ticket de entrada no pátio da empresa destinatária da mercadoria com aquelas fornecidas no CT-e emitido pela requerida, de ter ficado 06 dias, de 11.6.2020 até 17.6.2020, no aguardo de que a referida empresa destinatária descarregasse seu caminhão, ou seja, muito além das 5 horas previstas no art. 11, §5º, da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões de
Sonora Estância S.A.
no id. 120297514 e de
Teixeira Transportes Ltda.
no id. 120381465, em que a última defende o não conhecimento do recurso por preparo intempestivo, ou o recolhimento em dobro, e, ambas, o desprovimento do recurso.

Alega que o apelo foi interposto em 17.11.2021 (id. 70364131) e que o preparo somente foi feito em 19.11.2021 (id’s 70555352 e 70555353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014019-07.2020.8.11.0003

Apelação nº
1014019-07.2020.811.0003

Apelante:
Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME

Apelados:
Sonora Estância S.A. e Teixeira Transportes Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança de Estadia c.c Lucros Cessantes nº 1014019-07.2020.8.11.0003

proposta por

Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Sonora Estância S.A.
e de
Teixeira Transportes Ltda.
.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

O cerne do Apelo é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação proposta pela aqui apelante para condenar as requeridas ao pagamento de R$11.601,77, a ser corrigido e aplicado juros de mora de 1% a.m., a título de diárias decorrente do tempo que o caminhão da autora permaneceu parado no pátio da empresa destinatária da mercadoria que transportou
.

De início importa consignar não ser caso de deserção ou de recolhimento do preparo em dobro, como sustentou uma das requeridas apeladas em suas contrarrazões.

Sucede que a Apelação foi interposta em 17.11.2021 (id. 120297507) e o preparo foi feito no dia seguinte, ou seja, em 18.11.2021, bem assim que foi juntada a guia e o comprovante do recolhimento em 19.11.2021 (id’s 120297510 e 120297511).

Assim, a recorrente atendeu a regra do parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso,

alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021,
que prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas após o protocolo
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
de Cobrança de Estadia c/c Lucros Cessantes
ajuizada por
Guarujá Comercio Transportes E Serviços Ltda.–Me
em desfavor de
Teixeira Transportes–Ltda.
e de
Sonora Estancia S.A.
em que a autora, recorrente, afirmou ter sido contratada no
dia 07 de junho de 2020
pela primeira requerida (
Teixeira Transportes Ltda.
) para prestação de serviços de transporte de carga da segunda demandada (
Sonora Estancia S.A.
), com origem na cidade de Sonora/MS e descarregamento em Porto Velho, na empresa
Viação Caravelas Comercio de Material de Construção e Transporte Eireli
.

Sustentou que o protocolo de autorização aconteceu no dia 07/06/2020 e que, assim, seguiu viagem para o município de Sonora/MS para que fosse realizado o carregamento das mercadorias. Na sequência, direcionou para a empresa
Viação Caravelas Comércio de Material de Construção e Transporte Eireli
, na cidade de Porto Velho/RO e que chegou no local para descarregamento da mercadoria no dia 11/06/2020, às 17:46:29, bem assim que o descarregamento socorreu em 17/06/2020, às 09:34:00, em desobediência ao que prevê a legislação de regência.

Inconformada, requereu a condenação das requeridas ao pagamento das estadias, no valor de R$11.734,18, aplicado no cálculo a base de R$1,78 (um real e setenta e oito centavos por tonelada/hora).

A sentença impugnada
julgou improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

A sentença concluiu que a autora não logrou demonstrar a prova do direito que vindica, notadamente pela falta de indicação, nos documentos que apresentou, da data da entrada no pátio da empresa destinatária da mercadoria transportada, bem como também pela falta de comunicação ao expedidor ou ao destinatário sobre a chegada da carga no destino, tendo deixado, inclusive, de cumprir a regra do art. 11 e §1º, da Lei nº 11.442/2007, que dispõem:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino (...)”
.

Em que pese a conclusão da sentença, verifica-se que restou equivocada.

Sucede que a autora, aqui apelante, comprovou pelo
tickt
que apresentou na petição inicial, o dia e horário da entrada no pátio da empresa destinatária do produto transportado, ou seja, o dia/horário da chegada, que foi 11.6.2020 às 17 horas, 46 minutos e 29 segundos e o dia/horário em que encerrou a prestação do serviço de descarregamento do seu veículo, vale dizer, 17.6.2020, às 09 horas e 34 minutos, conforme documentos que instruíram a petição inicial (id. 120297456).

A comprovação restou, assim, demonstrada pelo
tickt
de entrada do veículo da autora no pátio da empresa destinatária do produto transportado e também pelo documento nominado de “
Conhecimento de Transporte Eletrônico-CTe
” exigido obrigatoriamente para os transportes de cargas no Brasil e que serve para registrar, para fins fiscais, as prestações de serviços e transportes de cargas realizadas no País,
devidamente preenchido pela destinatária e que demonstra o tempo que o caminhão permaneceu no pátio
(id. 120297456).

Realça-se que o
tickt
apresentado pela autora recorrente (id. 120297456) foi emitido pela empresa destinatária e
faz referência ao produto e à Nota Fiscal emitida pelas requeridas
, ou seja,
ao açúcar cristal e à Nota Fiscal de nº 124574
, conforme documento juntado pela requerida
Teixeira Transportes Ltda.
em sua contestação (id. 120297486).

O referido
tick
se adequa, pois, como documento expedido pela empresa destinatária do produto apto a comprovar o horário de chegada do caminhão nas suas dependências e atende, pois, a prescrição da regra do §9º, do art. 15, da Lei 13.103/2015, que dispõe:

“
§ 9º
O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (NR)
”
(grifei).

Importante consignar que as requeridas
Sonora Estância S.A.
e
Teixeira Transportes Ltda.
juntaram em suas respectivas contestações (id. 120297475 e id. 120297484) o referido “
Conhecimento de Transporte Eletrônico-CTe
”
ainda sem o preenchimento da declaração do recebimento da mercadoria
quando da saída do produto, e que o mesmo documento foi apresentado pelo autor na petição inicial,
agora, já devidamente preenchido pela referida empresa destinatária e que consigna a data da liberação do veículo em 17.6.2020 as 09 horas e 34 minutos
(id. 120297456).

Aliás, a requerida
Teixeira Transportes Ltda.

também apresentou
em sua contestação o mesmo documento apresentado pela autora, ou seja, o comprovante de entrega da mercadoria nominado como “
Conhecimento de Transporte Eletrônico-CTe
”
igualmente preenchido pela empresa destinatária e que consigna, pois, a data da liberação do veículo da autora em 17.6.2020 as 09 horas e 34 minutos
(id. 120297487).

Também sem razão a alegada falta de comunicação, pela transportadora, de previsão de prazo de entrega, porquanto a discussão aqui se refere a outra situação, que é a do excesso do tempo do descarregamento do produto na empresa destinatária, que encontra regulamentação em outro artigo, ou seja, no §5º, do art. 11 da Lei 13.103/2015.

Logo, contrariamente à conclusão da sentença, a autora recorrente logrou mesmo demonstrar que chegou ao pátio da empresa destinatária do açúcar transportado em 11.6.2020 às 17 horas, 46 minutos e 29 segundos e dali saiu apenas no dia 17.6.2020 às 09 horas e 34 minutos, ou seja, permaneceu, por 06 dias, no pátio da mencionada empresa no aguardo da finalização do descarregamento do produto que transportou, tempo muito além, pois,
das 5 horas previstas no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
”

A estipulação do excesso de 05 horas para o descarregamento foi mantida pela nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015, notadamente no art. 15, §5º, que dispõem:

“
Art. 15. A
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.”

(grifei).

Reconhecido, assim, o direito ao recebimento do excedente das diárias, tem-se que o cálculo do valor a ser pago para a autora apelante deva tomar por base a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) previstos na nova Lei 13.103/2015, que alterou o anterior valor, que era de R$1,00 (um real), consignado na antiga Lei 11.442/2007.

A atualização postulada pela autora, a fim de aplicar o valor de R$1.78 (um real e setenta e oito centavos) e não apenas o de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) como base do cálculo é razoável, porquanto este último foi fixado no ano de 2015, quando da vigência da nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015 e o §6º, do art. 15, do mesmo regramento permite a atualização anual. Veja:

“
§ 6º
A importância de que trata o § 5º

será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.”

(grifei).

Oportuno registrar que também no cálculo da indenização é de ser observado, ainda, a capacidade total de transporte do veículo, que a autora informa ser de 48.000 toneladas e o início a partir da hora de chegada no destino, conforme previsões dos §7º e §8º do art. 15 da nova Lei 13.103/2015, que dispõem:

“
§
7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º
,
será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8º
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
”
(grifei).

O valor apurado ainda há que ser atualizado com correção monetária e juros de mora, este último, de 1% a.m. a partir da citação e não da data da liberação do caminhão, 17.6.2020, como calculado pela autora recorrente.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo para reformar a sentença impugnada e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente a

Ação de Cobrança de Estadia c.c Lucros Cessantes
proposta por

Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Sonora Estância S.A.
e de
Teixeira Transportes Ltda.
para:

1-

reconhecer o direto da autora recorrente de receber as estadias decorrente do tempo que excedeu as 05 horas para descarregamento da mercadoria transportada, como regulamentado pela Lei específica;

2 – aplicar no cálculo da indenização a base de R$1.78 (um real e setenta e oito centavos), conforme prescreve o §6º do art. 15 da Lei 13.103/2015;

3- acrescer ao valor apurado, a correção monetária e os juros de mora, estes últimos de 1% a.m. a partir da citação
.

Considerado que a autora recorrente decaiu de parte mínima (incidência dos juros de mora a partir da citação e não da data da liberação do veículo), inverte-se os ônus da sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022